Tribunal: STF
Processo: ARE 1347995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DNPM. CFEM. AREIA E ARGILA. COBRANÇA DE DÉBITOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCÍA. BASE DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6° DA LEI N°:7.990/89, ART. 2° DA LEI N° 8.001/90 E ART. 14 E ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N° 01/91. PRODUTO MINERAL ATÉ ULTIMA FASE DE BENEFICIAMENTO. NULIDADE EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 1997 E 1998. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta pelo DNPM e remessa oficial em face de sentença -que julgou procedentes os pedidos apresentados por CERÂMICA ASSUNÇÃO. LTDA., ora apelada, para , declarar, a nulidade dos créditos de receitas. patrimoniais relativas à CFEM, consubstanciadas na NFLPD n° 242/2009 e na NFLDP n° 243/2009, determinando, ainda, a expedição de certidão -positiva com efeito de negativa em favor da autora. , 2. A questão da -prescrição quinquenal .da pretensão de cobrança dos débitos pertinentes ao período' de jan/1991- a jul/1999, e o prazo decadencial de dez anos, quanto aos débitos relativos à competência" de ago/1999 em diante, está sendo tratada ',nos autos. do Mandado 'de Segurança n° 0012346- 68.2011.4.05.8100; em trâmite na 3' Vara Federal do Ceará, 'o que impede a análise'do referido pedido nos presente§ autos em razão da litispendência. 3. Da simples leitura do art. 6° da Lei n° 7.990/89, do art. 2° da Lei n° 8.001/90 e ,do art. 14 e art. 15 do Decreto Federal n° 01/91, infere-se que a base de cálculo da CFEM jamais poderia poderia ser o produto após a sua transformação industrial, 'mas tão somente a matéria-prima beneficiada em fase final. Destarte, o DNPM não poderia ter considerado a incidência do CFEM sobre a mercadoria final manufaturada (o tijolo), como ocorreu nos anos de -1997 e 1998, mas apenas sobre o material mineral extraído e beneficiado, ou seja, a areia quartzos e a argila. 4. Todavia, no que tange aos anos de 1999 e 2000, obedeceu-se ao disposto em toda a legislação de regência, notadamente, art. 6° da Lei n° 7.990/8?, art. ' 2° da Lei n° 8.001/90, arts. 14 e 15 do Decreto Federal n° 01/91, e a Ordem de Serviço n° 02, de 15/01/2004, do. Diretor -Geral do DNPM. 5. Declara-se, destarte, a nulidade dos créditos apenas quanto aos anos de 1997 e 1998, nos quais se considerou como base de cálculo 'da. CFEM, de forma ilegal, O valor da venda do tijolo. Precedentes: APELREEX. 26304, Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, IRF5 - Segunda Turma, DJE = Data: 07/03/2013 - Página: 173;. RESP 200500925902; Rel. Min. Teori Albino Zavascki, STJ - Primeira -Turma, DJ:.21/06/2007 PG:280. 6. Apelação parcialmente provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II, XXXV, XXXVI, LV; 37; 153, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ponto central a ser decidido no processo diz respeito à base de cálculo da CFEM, compensação financeira instituída nos termos do art. 20, §1° da Constituição Federal, norma de eficácia limitada, definitivamente instituída pela Lei n° 7.990/89, a qual, em- eu art. 6°, dispõe (destacou-se):



    (...)



     



    Todavia, observo que não procede a alegação da apelada de que a DNPM teria ferido a Ordem de Serviço n° 02, de 15/01/2004, do Diretor -Geral do DNPM, por arbitrar o preço médio de comercialização da substância mineral com base nos dados contidos em publicação oficial, tendo em vista que, segundo os já citados relatórios de fiscalização (grifou-se): 



    [...] o DNPM consolidou o referido débito relativo a Compensação Financeira pela Expio/ação de Recursos Minerais - CFEM com base nas informações fornecidas pela empresa constante nos Relatórios Anuais de Lavra - RAL.



    Assim, no que tange aos anos de 1999 e 2000, obedeceu-se ao disposto em toda a legislação de regência, notadamente, art. 6° da Lei n° 7.990/89, art. 2° da Lei \ n° 8.001/90, arts. 14 e 15 do Decreto Federal n° 01/91, e à Ordem de Serviço n° 02, de 15/01/2004, do Diretor -Geral do DNPM. O mesmo, entretanto, não se pode dizer em relação aos anos de 1997 e 1998, nos quais se 'considerou 'como base de cálculo da CFEM, de forma ilegal, o valor da venda do tijolo. 1. 1 Colhe-se o seguinte precedente da Segunda Turma desta egrégia Corte Regional, em circunstâncias fáticas idênticas; relativas outra empresa notificada pelo DNPM; ná mesma operação (destaques acrescidos):



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente